Tribunal: TJDFT
Processo: 0717080-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É ônus do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, produzir prova do fato constitutivo do alegado direito.
2. Na espécie em exame, a ocupação do imóvel decorre de vínculo familiar, pois a ré foi casada e posteriormente viveu em união estável com o filho da autora, o que afasta a pretensão de receber aluguéis.
3. Apelação não provida. Unânime.